Tribunal: TJMT
Processo: 1032699-73.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032699-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, ]DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RONALDO ADRIANO MENDONCA - CPF: 907.581.531-04 (ADVOGADO), JOSE INACIO DE MENDONCA - CPF: 283.892.801-59 (AGRAVANTE), MAXIMINO INACIO DE MENDONCA - CPF: 206.519.881-87 (AGRAVANTE), APARECIDA MONTEIRO MENDONCA FREITAS - CPF: 513.837.481-87 (AGRAVANTE), ZENILDA INACIO DO CARMO COSTA - CPF: 625.517.282-15 (AGRAVANTE), LAZARO COSTA - CPF: 080.025.761-87 (AGRAVANTE), MARIA MENDONCA DA COSTA - CPF: 917.711.021-87 (AGRAVANTE), SEBASTIAO EVANGELISTA COSTA - CPF: 206.346.171-68 (AGRAVANTE), ALFIM INACIO DE MENDONCA - CPF: 079.319.991-34 (AGRAVANTE), IZALTINA MONTEIRO MENDONCA - CPF: 487.918.811-53 (AGRAVANTE), ROSENIR CALISTRO DE MORAIS - CPF: 616.482.211-49 (AGRAVANTE), ROSINER CALISTRO DE MORAIS - CPF: 878.617.121-68 (AGRAVANTE), AIRTON ROSA - CPF: 352.475.921-15 (AGRAVANTE), ANA FERREIRA MATIAS ROSA - CPF: 831.215.361-68 (AGRAVANTE), SIDINEI GILSON DE MENDONCA - CPF: 005.902.111-02 (AGRAVANTE), OZANA NOGUEIRA RAMOS - CPF: 030.234.021-16 (AGRAVANTE), JUCINEIA MARIA MENDONCA DA CRUZ - CPF: 935.481.921-49 (AGRAVANTE), EDSON PEREIRA DA CRUZ - CPF: 615.945.201-00 (AGRAVANTE), WESLEY SERGINO MENDONCA - CPF: 017.357.171-93 (AGRAVANTE), JUCIANA NAIARA MENDONCA - CPF: 017.357.181-65 (AGRAVANTE), RONEI JOSE MENDONCA - CPF: 004.450.521-39 (AGRAVANTE), LUSINETH MAMEDES DE MENDONCA - CPF: 632.438.651-15 (AGRAVANTE), RUBI URBANO KLEIN - CPF: 034.137.649-34 (AGRAVADO), LORI IDA KLEIN - CPF: 880.641.589-15 (AGRAVADO), OZEIAS CARLOS VIEIRA - CPF: 487.914.741-91 (AGRAVADO), LUCIA DUARTE VIEIRA - CPF: 700.702.611-72 (AGRAVADO), ADRIANA PASSAMANI DE OLIVEIRA - CPF: 855.133.001-25 (ADVOGADO), DANIELE GONCALVES DIAS CARVALHO - CPF: 024.932.611-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – ART. 5º, LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ART. 99 DO CPC – DEFERIMENTO – PREVENÇÃO – PROCESSO ANTERIOR EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – INOCORRÊNCIA – PERÍCIA – NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE PROFISSIONAL COM ESPECIALIDADE TÉCNICA CORRESPONDENTE – ART. 156, §1º, DO CPC – DECISÃO REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A comprovação documental da insuficiência econômica, autoriza a concessão da justiça gratuita, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, e art. 99 do Código de Processo Civil, especialmente quando a exigência de preparo pode comprometer o exercício do direito de ação.

Não há prevenção quando o processo anteriormente distribuído encontra-se extinto sem resolução do mérito, pois o art. 59 do CPC exige simultaneidade de causas pendentes para configuração da vinculação do juízo.

A prova pericial deve ser realizada por profissional cuja especialidade técnica corresponda exatamente ao objeto da perícia, sendo necessária a nomeação de perito com formação adequada em engenharia civil, agrimensura ou áreas correlatas, conforme dispõe o art. 156, §1º, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1032699-73.2025.8.11.0000

AGRAVANTES: JOSE INACIO DE MENDONCA E OUTROS

AGRAVADOS:

RUBI URBANO KLEIN E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo-ativo, interposto por
JOSÉ INÁCIO DE MENDONÇA
e
OUTROS
(réus/reconvintes), contra decisão interlocutória proferida pelo MMº Juiz
Leonardo Lúcio Santos
, da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da Ação de Adjudicação Compulsória nº 1014836-70.2024.8.11.0055, ajuizada por
RUBI URBANO KLEIN
,
LORI IDA KLEIN
,
OZEIAS CARLOS VIEIRA
e
LÚCIA DUARTE VIEIRA
em desfavor dos ora agravantes, que saneou o processo, indeferindo o benefício da justiça gratuita aos réus/reconvintes; não acolheu a alegação de conexão/prevenção, porquanto o feito apontado como conexo já se encontra extinto sem resolução do mérito; e deferiu a prova pericial sem a devida especialização técnica para a matéria controvertida.

Constata-se, pela leitura do recurso interposto, que os agravantes, de início, afirmam a tempestividade e o cabimento do agravo (art. 1.015 do CPC), por versar a decisão sobre indeferimento de gratuidade e outras determinações suscetíveis de impugnação imediata.

Em síntese da demanda, relatam que os agravados ajuizaram adjudicação compulsória de frações ideais do imóvel matriculado sob o nº 7.321, afirmando quitação e resistência dos réus na outorga da escritura definitiva.

Nas razões recursais, os agravantes impugnam o indeferimento da justiça gratuita postulados por eles, sustentando hipossuficiência econômica com base em contracheques, comprovantes de aposentadoria em valores próximos ao salário-mínimo e inscrição no CadÚnico, invocando a presunção relativa do art. 99, §3º, do CPC e os arts. 5º, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal, e asseverando que a exigência de preparo/custas ameaça o cancelamento da reconvenção (art. 290 do CPC).

Alegam prevenção da 3ª Vara Cível de Tangará da Serra em razão do processo nº 1014644-40.2024.8.11.0055 (anterior, embora extinto sem mérito), afirmando que a extinção não afasta a prevenção fixada pela distribuição (arts. 55 e 59 do CPC), de modo a evitar decisões conflitantes sobre idêntica controvérsia.

Questionam a nomeação do perito, destacando que a empresa nomeada possui especialização declarada em Engenharia de Tráfego e Segurança Viária, ao passo que a perícia exigida demanda expertise específica em Agrimensura, Engenharia Civil e Avaliações/Registro Imobiliário, o que, segundo dizem, contraria o art. 156, §1º, do CPC e compromete a segurança técnica do laudo.

Diante do exposto, postulam a concessão da tutela de urgência em sede recursal para suspender os efeitos da decisão quanto à exigência de custas da reconvenção, reconhecendo provisoriamente a gratuidade aos agravantes; observar a prevenção do juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra; e anular a nomeação pericial, por ausência de especialização técnica adequada ou, subsidiariamente, substituir o perito nomeado por profissional com formação e experiência compatíveis com a matéria objeto da perícia (engenharia civil/agrimensura), nos termos do art. 156, §1º, do CPC. E no mérito, pugnam pela confirmação do
decisum
(Id. 316380883).

O almejado efeito suspensivo foi por mim
parcialmente deferido
em 09/10/2025, nos termos da decisão Id. 318962852, apenas quanto a comprovação dos requisitos da hipossuficiência dos agravantes e da nomeação de perito de especialidade diversa.

Os agravados apresentaram contraminuta, argumentando que são devidos os benefícios da justiça gratuita a todos os agravados, diante da evidente hipossuficiência demonstrada por documentos anexados na origem.

Apontam que inexiste prevenção, pois a ação anterior indicada pelos agravantes foi extinta sem exame do mérito, não havendo deslocamento de competência.

Afirmam que a nomeação pericial é regular, tendo o próprio juízo determinado perícia de Engenharia E Agrimensura, sendo que eventual divergência textual decorreu de mero erro material, posteriormente sanado com a juntada de currículo e comprovação técnica do profissional indicado.

Discorrem que não há elementos que autorizem a concessão de efeito suspensivo, por ausência dos requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, razão pela qual requerem a manutenção da decisão (Id. 325188856).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento.

Cinge-se dos autos que
RUBI URBANO KLEIN
,
LORI IDA KLEIN
,
OZEIAS CARLOS VIEIRA
e
LUCIA DUARTE VIEIRA
ajuizaram ação de adjudicação compulsória com pedido de tutela de urgência em desfavor de
JOSÉ INÁCIO DE MENDONÇA
e
OUTROS
, objetivando, em suma, a outorga da escritura pública referente ao contrato de compra e venda de uma fração do imóvel urbano, medindo 22,50m2 à Sra. Lori e ao Sr. Rubi, e medindo 22,50m2 à Sra. Ozeias e à Sra. Lucia, totalizando, assim, 45m2, correspondentes à matrícula nº 7.321, registrado junto ao Cartório do 1º Ofício de Tangará da Serra-MT.

Os demandados, ora agravantes, apresentaram defesa com pedido reconvencional, requerendo, inicialmente, o benefício da justiça gratuita, ao passo que o magistrado “a quo”, ao proceder com saneamento do feito, indeferiu a gratuidade postulada pelos mesmo, além de ter rejeitado a prevenção do juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, bem como nomeou perito judicial com especialidade declarada na área de Engenharia de Tráfego e Segurança Viária.

Cito excerto do
decisum
agravado:

“(...)

I. SANEADOR

REGULARIDADE PROCESSUAL

A competência deste juízo é preservada
. A relação processual está substancialmente formada, embora seja necessária certificação pela Secretaria acerca da situação de citação e representação de todos os réus, indicando nominalmente os que foram devidamente citados, os que se encontram representados por procuração válida e os que ainda dependem de regularização.

No
tocante à justiça gratuita
, mantém-se o benefício exclusivamente à autora Lori Ida Klein.
Quanto aos réus/reconvintes, os documentos apresentados não comprovam de forma idônea a hipossuficiência econômica, razão pela qual indefiro, por ora, o pedido
.
Determino que, no prazo de quinze dias, comprovem documentalmente sua condição de hipossuficiência ou promovam o recolhimento das custas da reconvenção, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.

Não há hipótese de julgamento antecipado do mérito, diante da necessidade de instrução probatória, sobretudo de prova técnica e documental complementar.

II. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA E PONTOS CONTROVERTIDOS

Encontra-se demonstrada a existência da matrícula nº 7.321 e a cadeia contratual invocada pelos autores. Persistem controvertidos: a correspondência entre as descrições contratuais e a fração indicada na matrícula; a efetiva quitação dos valores ajustados; a existência de recusa injustificada dos réus em outorgar a escritura; a necessidade e viabilidade técnica de desmembramento para adjudicação; a situação fiscal do imóvel e a responsabilidade por eventuais débitos; a legitimidade ativa e passiva em razão da cadeia sucessória e dominial; e a extensão da representação outorgada ao réu José Inácio.

III. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA E PROVAS A SEREM PRODUZIDAS

Incumbe aos autores provar a existência de obrigação de fazer apta à adjudicação compulsória, a quitação integral do preço e a recusa injustificada dos réus. Aos réus cabe demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, inclusive a tese de inviabilidade registral, a existência de débitos fiscais e os alegados danos da reconvenção.

A prova testemunhal é indeferida por se mostrar impertinente. Determino a juntada de documentos complementares, em especial certidões registrais atualizadas e comprovantes da situação fiscal. Oficie-se ao Município para fornecimento da posição tributária atualizada do imóvel e ao 1º CRI para certidão de inteiro teor da matrícula nº 7.321.

DEFIRO a PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL em engenharia e agrimensura, voltada a apurar a correspondência entre os contratos particulares e a matrícula nº 7.321, delimitação da fração adquirida, compatibilidade urbanística do desmembramento e viabilidade técnica de abertura de matrícula autônoma
.

NOMEIO como PERITO do JUÍZO a empresa MEDIAPE – Mediação, Arbitragem e Recuperação de Empresas e Perícias LTDA., com endereço na Avenida Isaac Póvoas, nº 586, sala 01-B, Bairro Centro Norte, Cuiabá/MT, CEP 78005-340, telefones (65) 3322-9858 e (65) 99613-8642, e-mail contato@mediape.com.br, a qual deverá
indicar profissional com habilitação específica em engenharia de tráfego e segurança viária
e, no prazo de cinco dias, apresentar currículo atualizado com comprovação da especialização e proposta de honorários, nos termos do art. 465, §2º, do CPC. Intimem-se as partes para, no mesmo prazo, indicar assistentes técnicos e apresentar quesitos suplementares.

IV. OUTRAS DETERMINAÇÕES

(...)

3. INTIMEM-SE os réus/reconvintes, no prazo de quinze dias,
para que comprovem documentalmente a alegada hipossuficiência econômica ou promovam o recolhimento das custas iniciais da reconvenção, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC
.

(...)

7. INTIME-SE a empresa perita nomeada para que, no prazo de cinco dias, apresente currículo atualizado,
com comprovação de especialização em engenharia de tráfego e segurança viária, bem como proposta de honorários
, observando o art. 465, §2º, do CPC.

(...)”
– Id. 316383879

Pois bem. A controvérsia recursal envolve três pontos distintos: o indeferimento da justiça gratuita aos réus/reconvintes; a alegação de prevenção da 3ª Vara Cível de Tangará da Serra; e a nomeação de perito cuja especialidade técnica não corresponde à matéria controvertida.

Após análise detida dos autos, concluo que apenas os dois aspectos demandam reformulação parcial da decisão agravada, porquanto presentes os requisitos legais para concessão da gratuidade, bem como para determinar que a perícia seja realizada por profissional cuja formação guarde estrita pertinência técnica com o objeto da prova. A alegação de prevenção, por sua vez, não encontra amparo jurídico no caso concreto, conforme passo a explicitar abaixo.

De início, no que se refere ao
benefício da justiça gratuita
, observo que os agravantes/reconvintes juntaram contracheques, comprovantes de aposentadoria em valores próximos ao salário-mínimo e documentos que comprovam inscrição no CadÚnico, todos reveladores de situação de hipossuficiência apta a atrair a incidência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, segundo o qual o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O art. 99, §3º, do Código de Processo Civil, por seu turno, estabelece presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza, especialmente quando corroborada por documentação idônea, como ocorre na espécie.

A manutenção do indeferimento da gratuidade poderia acarretar o cancelamento da reconvenção por ausência de preparo, conforme art. 290 do CPC, comprometendo, assim, o acesso à justiça, direito fundamental previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA.
COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA
. DECISÃO REFORMADA. I. CASO EM EXAME Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Rafael Vanzela Graciano, visando reformar a decisão que revogou o benefício da justiça gratuita nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Indenização por Dano Moral movida contra Carguero Inovação Logística e Serviços S.A. O agravante alega impossibilidade de arcar com custas processuais sem comprometer seu sustento, afirmando ser motorista assalariado, com renda destinada ao sustento de sua família. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se o agravante comprovou adequadamente a hipossuficiência econômica que justifique a manutenção do benefício de justiça gratuita. III. RAZÕES DE DECIDIR O Código de Processo Civil, em seu art. 99, §§ 2º e 3º, prevê a presunção relativa de veracidade na alegação de insuficiência financeira deduzida por pessoa natural, cabendo ao juiz solicitar provas adicionais caso existam elementos que indiquem ausência de pressupostos legais para concessão da gratuidade. Doutrina e jurisprudência esclarecem que a simples declaração de pobreza gera presunção relativa, mas o juiz pode exigir comprovação da alegada hipossuficiência quando existirem indícios que a contrariem. No caso, o agravante apresentou provas documentais que demonstram renda variável e dependência de mercado para sua subsistência, além de despesas essenciais com alimentação, saúde, educação e moradia, que compõem seu núcleo familiar.
O conjunto probatório é suficiente para presumir a hipossuficiência do agravante, não havendo, até o momento, elementos em contrário
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1.
A presunção de insuficiência econômica deduzida por pessoa natural para fins de justiça gratuita admite provas documentais que demonstrem hipossuficiência quando não existirem evidências que a contrariem
. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: TJMG, AI-Cv 1 .0000.17.089743-3/001, Rel. Des. José Marcos Vieira, 16ª Câmara Cível, j. 07.02.2018.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10275451120248110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 13/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/11/2024)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. PRESUNÇÃO RELATIVA. RISCO DE NÃO CONHECIMENTO DA RECONVENÇÃO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por parte requerida contra decisão interlocutória que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por perdas e danos, indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita e rejeitou as preliminares de nulidade da citação por hora certa, da validade das notificações extrajudiciais e da exigência de apresentação de procuração para transferência de imóvel. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a análise, via agravo de instrumento, das matérias relativas à nulidade de citação e à validade de notificações extrajudiciais; e (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça à parte agravante, diante dos elementos trazidos aos autos. III. Razões de decidir As questões relacionadas à nulidade da citação por hora certa e à validade das notificações extrajudiciais não se enquadram nas hipóteses de cabimento do art. 1.015 do CPC e devem ser veiculadas oportunamente em apelação ou contrarrazões, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido nesse ponto.
A comprovação de renda mensal inferior a R$ 2.300,00 e a ausência de indícios de capacidade econômica aptos a afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência justificam a concessão da gratuidade da justiça.
IV. Dispositivo e tese Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. Tese de julgamento: “1. O indeferimento do pedido de justiça gratuita pode ser impugnado por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, V, do CPC.
2. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência somente pode ser afastada por prova em sentido contrário. 3. Renda mensal inferior à média nacional e ausência de elementos que infirmem a alegada hipossuficiência justificam a concessão do benefício
.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 1.009, § 1º, 1.015, V, e 300.

Jurisprudência relevante citada: STF, AI 782.507/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 01.03.2010; TJMT, MS Cível 1000630-36.2025 .8.11.9005, Rel. Juiz Edson Dias Reis, j. 15.08.2025.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10262361820258110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 02/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2025)

Diante desse cenário, impõe-se o
deferimento da assistência judiciária gratuita aos agravantes
, ratificando-se, neste ponto, a decisão monocrática Id. 318962852, proferida após análise documental, a teor da determinação imposta por essa Magistrada, a luz do art. 99, §2º, do CPC.

Prosseguindo, quanto à alegação de
prevenção
, verifico que o processo anteriormente distribuído, indicado pelos recorrentes para fins de fixação de competência, no caso o de nº 1014644-40.2024.8.11.0055, foi extinto sem resolução do mérito.

A prevenção é instituto que pressupõe simultaneidade de causas pendentes, nos termos do art. 59 do CPC. Extinto o feito originário, não subsiste prevenção, porque inexiste risco de decisões conflitantes nem continuidade da competência funcional anteriormente firmada.

A prevenção não se mantém de forma autônoma em relação ao objeto litigioso, mas sim enquanto subsistir o processo que a consolidou. Assim, não há fundamento para deslocamento de competência ou para reforma da decisão nesse capítulo.

Por fim, no tocante à
nomeação do perito
,
a decisão agravada indica profissional cuja especialização declarada está voltada à Engenharia de Tráfego e Segurança Viária
, área de conhecimento técnico totalmente
distinta
daquela necessária para a realização da prova nesta demanda, que versa sobre avaliação, identificação, delimitação e questões de Agrimensura atinentes ao imóvel objeto da adjudicação compulsória.

O art. 156, §1º, do CPC estabelece que “
o perito será escolhido entre profissionais legalmente habilitados e com especialização na matéria sobre a qual deverá opinar
”.

A prova pericial é meio de convencimento técnico-científico, razão pela qual a especialidade adequada do perito constitui requisito essencial para a validade do laudo, garantindo segurança epistêmica ao juízo e efetividade ao contraditório técnico.

A divergência textual alegadamente corrigida pelo juízo de origem, mesmo que existente, não elide a necessidade de correspondência exata entre a especialidade do profissional nomeado e o objeto da perícia, sob pena de nulidade futura e perda de confiabilidade da prova.

Em situação análoga, já manifestou esse Sodalício pela substituição do
expert
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. IMPUGNAÇÃO À NOMEAÇÃO DE PERITO JUDICIAL.
AUSÊNCIA DE ESPECIALIZAÇÃO COMPATÍVEL COM O OBJETO DA PERÍCIA
. LESÕES ORTOPÉDICAS ALEGADAS. NECESSIDADE DE ESPECIALIZAÇÃO TÉCNICA. SUBSTITUIÇÃO DO EXPERT. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a substituição de perita judicial nomeada em ação de indenização securitária, ajuizada por trabalhador que alega invalidez permanente decorrente de lesões ortopédicas relacionadas à atividade braçal desempenhada em frigorífico. A controvérsia gira em torno da ausência de especialização da perita em ortopedia e traumatologia, área pertinente à natureza das lesões alegadas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a nomeação judicial de profissional sem especialização em ortopedia e traumatologia compromete a adequada produção da prova técnica, imprescindível à solução da causa, justificando sua substituição por especialista na área. III. Razões de decidir 3. A despeito de a perita estar cadastrada junto ao Tribunal como habilitada para perícias médicas, a verificação da sua especialidade formal junto ao Conselho Federal de Medicina revela formação em ginecologia e obstetrícia, não sendo especialista em ortopedia e traumatologia. 4. A perícia médica requerida demanda conhecimento técnico específico em ortopedia e traumatologia, diante da natureza das lesões apontadas (CID-10: M75, M75.1, M25.5 e M75.5), o que exige, para a fidedignidade e segurança da prova, profissional com competência na área. 5. A nomeação de perito especializado quando a matéria técnica controvertida assim exigir, se mostra necessário para melhor resolução da controvérsia e encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Egrégia Corte. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de Agravo de Instrumento provido para determinar que o juízo a quo substitua a perita nomeada por profissional especialista em ortopedia e traumatologia. Tese de julgamento: “1.
É imprescindível a nomeação de perito judicial com especialização técnica compatível com o objeto da perícia, especialmente em casos que envolvem avaliação de lesões ortopédicas complexas
.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10026886120258110000, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 27/05/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2025)

Assim, é necessário determinar que o juízo de origem proceda à nomeação de profissional habilitado em Engenharia Civil, Agrimensura, Topografia ou áreas correlatas diretamente vinculadas ao objeto litigioso, assegurando a fiel observância do art. 156, §1º, do CPC.

Diante de todo o exposto, e à luz da Constituição Federal, do Código de Processo Civil e das provas constantes dos autos, concluo que o recurso merece parcial provimento, exclusivamente para deferir o benefício da justiça gratuita aos agravantes e para determinar que o magistrado de origem nomeie perito cuja especialidade técnica seja efetivamente correspondente à natureza da perícia a ser realizada. Nos demais pontos, a decisão agravada deve ser integralmente mantida.

Assim,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso, apenas para conceder a gratuidade da justiça aos réus/reconvintes e determinar a nomeação de perito com especialidade compatível com a matéria a ser examinada, permanecendo hígida a decisão nos demais capítulos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026